Tribunal: TJSP
Processo: 1023973-07.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Crédito de precatório oferecido em caução (para levantamento de honorários advocatícios em outro processo). Posterior cessão do mesmo precatório aos embargantes. Alegação de fraude. Rejeição. Cessão que ocorreu somente após o embargado ter concordado com a substituição da garantia. Caução do precatório, ademais, que não foi registrada ou comunicada nos respectivos

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Crédito de precatório oferecido em caução (para levantamento de honorários advocatícios em outro processo). Posterior cessão do mesmo precatório aos embargantes. Alegação de fraude. Rejeição. Cessão que ocorreu somente após o embargado ter concordado com a substituição da garantia. Caução do precatório, ademais, que não foi registrada ou comunicada nos respectivos autos, deixando de produzir efeitos contra terceiros. Embargante que é adquirente de boa-fé. Pedido procedente, com base na Súmula 375 do STJ e no princípio da segurança jurídica. Honorários advocatícios. Fixação com base no artigo 85, § 3o, do CPC. Critério afastado. A questão ainda é controvertida, mas o entendimento que tem predominado nesta C. 4a Câmara de Direito Público – com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.864.345/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17/03/2020) é pela possibilidade de fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), quando a fixação com base no § 3o se revelar excessiva, o que se verifica no presente caso diante do valor da causa de R$ 2.836.292,38. Honorários advocatícios fixados em R$ 50.000,00. Recurso parcialmente provido.